Tribunal: STF
Processo: HC 70448
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS . JÚRI. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO JÚRI, SENDO
CONFIRMADA A DECISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DA
DETERMINAÇÃO DA CORTE QUANTO A IMEDIATA PRISÃO DO PACIENTE.
ESCLARECE-SE , INCLUSIVE, QUE OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO,
SEM EFEITO SUSPENSIVO, NÃO FORAM SEQUER ADMITIDOS. ALEGADOS VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO QUE NÃO RESULTARAM COMPROVADOS. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.